Tribunal: TJPA
Processo: 0874682-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874682-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUNA FRANCISCA GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. NULIDADE. TEMA 916/STF. IRDR Nº 9/TJPA. AVERBAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em Apelação, admitiu a averbação dos 2 primeiros anos de contratação temporária para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. O agravante sustenta que o contrato temporário excedente do prazo legal é nulo, com efeitos retroativos, e não pode gerar vantagem funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado em contrato temporário que excedeu o prazo legal pode ser aproveitado, ainda que parcialmente, para fins de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR nº 9/TJPA firmou entendimento de que o contrato temporário que ultrapassa o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, com efeitos retroativos, assegurado o FGTS, observada a prescrição.

O Tema 916/STF estabelece que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e somente gera direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS.

A nulidade do contrato impede o aproveitamento do período temporário para vantagem funcional estatutária, inclusive para cálculo de ATS.

O reconhecimento da nulidade como fundamento para afastar a averbação não viola o princípio da congruência, pois decorre da análise jurídica do direito postulado.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por extrapolação do prazo legal, não pode ser averbado para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 492, 927, 985 e 1.021, § 4º; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 9, Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000; STF, RE nº 765.320, Tema 916; STF, RE nº 1.405.442/PA, Plenário, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por maioria, em conhecer e conceder provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

14ª sessão do presencial da 3ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 07 de maio de 2026.

Belém (PA), 22 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 30473806) que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, apenas para limitar aos primeiros 2 (dois) anos de contratação temporária a averbação para fins de cálculo do percentual do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, mantendo nos demais termos a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LUNA FRANCISCA GOMES DA COSTA.

Nas razões recursais (Id. 31355167), o agravante arguiu a inexistência de direito à averbação do tempo de serviço temporário para quaisquer fins, tendo em vista a nulidade do contrato temporário, com efeitos
ex tunc
. Requereu o provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 32953219), requerendo a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

O processo foi incluído na pauta pelo Desembargador Relator José Torquato Araújo de Alencar para votação virtual, com voto pelo não provimento do recurso. Discordando desse entendimento, requeri a inclusão do processo na pauta presencial. Na 14ª sessão presencial, realizada em 7 de maio de 2026, votei pelo provimento do agravo interno — ou seja, pelo acolhimento do recurso —, sendo acompanhado pelos demais membros do colegiado, vencido o relator originário.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO VISTA DIVERGENTE VENCEDOR:

Conforme relatado, o Relator havia votado pelo desprovimento do agravo interno.

Peço vênia para
divergir
do entendimento lançado no voto condutor que admite a preservação dos “2 (dois) anos iniciais” de contratação temporária para
averbação e repercussão no Adicional por Tempo de Serviço – ATS
, em hipóteses nas quais o vínculo temporário foi mantido
além do prazo legal
previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

1. Delimitação da controvérsia e premissas vinculantes

O Agravo Interno foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id.
30473806
) que deu parcial provimento à apelação apenas para limitar a averbação, para fins de ATS, aos “2 (dois) anos iniciais” da contratação temporária. Nas razões do agravo (Id.
31355167
), o ente público sustenta inexistir direito à averbação do tempo de serviço temporário, por nulidade do vínculo em razão de extrapolação do prazo legal. Contrarrazões juntadas no id.
32953219
.

A questão, portanto, não é meramente de técnica redacional ou de reforço argumentativo, mas de
aderência a precedentes qualificados e vinculantes
(CPC, arts. 927 e 985), especialmente: (i) o
IRDR nº 9 do TJPA
(processo nº
0813606-95.2023.8.14.0000
) e (ii) o
Tema 916/STF
(RE 765.320), bem como o julgamento do
RE 1.405.442/PA (Plenário, 25/03/2024)
, que enfrentou, com especificidade, a impossibilidade de aproveitar tempo de contrato temporário nulo para fins de vantagem funcional.

2. O IRDR nº 9 do TJPA afasta a lógica de “preservação” dos 2 anos iniciais para efeitos funcionais

No
IRDR nº 9 do TJPA
(processo nº
0813606-95.2023.8.14.0000
), foi fixada tese vinculante segundo a qual o
contrato temporário por prazo determinado que excede o prazo legal do art. 2º da LC Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, com efeitos
ex tunc
(retroativos à assinatura)
, assegurando-se ao servidor temporário o direito ao
FGTS relativo a todo o período do vínculo
, observada a prescrição quinquenal.

Essa
ratio decidendi
é incompatível com a construção que preserva um “núcleo válido” de 2 (dois) anos para, a partir dele,
produzir efeitos típicos de vínculo aproveitável
(averbação para cálculo de ATS). Com efeito, se a nulidade, por excesso de prazo, é afirmada como
plena e retroativa
, o sistema não autoriza fracionar o vínculo para
reconhecer efeitos funcionais
(ATS) no interregno inicial, como se houvesse “validade parcial” para esse fim. O que se preserva, em tais hipóteses, é apenas o conjunto mínimo de efeitos reparatórios constitucionalmente admitidos (v.g., salários e FGTS), não vantagens estatutárias derivadas de “tempo de serviço” para adicional.

3. Tema 916/STF e RE 1.405.442/PA: nulidade do vínculo e vedação de reflexos funcionais como ATS

O
Tema 916/STF
fixa que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição
é nula
e
não produz efeitos jurídicos válidos
, ressalvando-se a remuneração do período trabalhado e o levantamento/depósitos do FGTS, nos termos da legislação aplicável.

Em reforço, no
RE 1.405.442/PA (Plenário, 25/03/2024)
, a Suprema Corte enfrentou precisamente a controvérsia sobre a possibilidade de
averbar tempo de contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço
, assentando a
impossibilidade
de utilização do período nulo para gerar vantagem funcional dessa natureza.

Logo, conjugando-se a tese do
IRDR 9/TJPA
(nulidade
ex tunc
por extrapolação do prazo da LC 7/1991) com o
Tema 916/STF
(efeitos estritamente limitados do vínculo nulo) e com o
RE 1.405.442/PA
, conclui-se que
não há margem jurídica
para reconhecer, ainda que parcialmente,
averbação de tempo de serviço temporário
com repercussão no
ATS
quando caracterizada a contratação temporária em desconformidade com o regime constitucional e legal de excepcionalidade.

4. A alegação de ausência de “pedido de nulidade” não impede a incidência dos precedentes vinculantes

Com a devida vênia, não procede a premissa de que, “por não integrar o pedido”, a nulidade não poderia ser considerada, o que levaria a admitir a averbação parcial com base em presunção de legitimidade.

A incidência do Tema 916/STF e do IRDR 9/TJPA, na hipótese, não exige a formulação de um “pedido autônomo de declaração de nulidade”. Trata-se de
premissa de subsunção
: se o vínculo temporário excede o limite legal e, por isso, é
nulo
ex tunc
(como qualificado no IRDR), então o provimento jurisdicional que reconhece
efeitos funcionais
(ATS) a partir desse tempo encontra óbice direto nos precedentes vinculantes, devendo o pedido ser julgado improcedente
por ausência de suporte jurídico
.

A congruência (CPC, art. 492) impede a concessão de providências fora do pedido; não impede, contudo, que o órgão julgador reconheça, como fundamento, a
inexistência do direito
postulado em razão de nulidade que opera
por força do ordenamento e do precedente qualificado
, sobretudo quando se discute precisamente se aquele tempo pode (ou não) gerar efeitos jurídicos para vantagem estatutária.

Ante o exposto,
peço vênia para divergir
, a fim de
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para
reformar
a decisão monocrática e
julgar improcedente
o pedido de averbação do tempo de contratação temporária para fins de cálculo do percentual do
Adicional por Tempo de Serviço – ATS
, por incidência do
IRDR nº 9 do TJPA
(processo nº
0813606-95.2023.8.14.0000
) e do entendimento vinculante do
Tema 916/STF
, na linha do
RE 1.405.442/PA
.

Ressalvo que a presente deliberação não impede a discussão, em via própria, dos
efeitos reparatórios admitidos ao vínculo nulo
, especialmente quanto ao
FGTS
, nos limites e parâmetros fixados no IRDR nº 9 do TJPA, observada a prescrição aplicável, por se tratar de matéria de natureza e pedido distintos do aqui examinado.

É como voto-vista divergente.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026